Tribunal: TJDFT
Processo: 0754319-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754319-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JANSLEI NOVAES GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA A PRESO FORMULADO POR SUA COMPANHEIRA NEGADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SEAPE N° 200/2022. REQUISITOS EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NATUREZA JURÍDICA. RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No âmbito nacional, a Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dispõe que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. 2. No Distrito Federal, foi elaborada a Portaria SEAPE n° 200, de 11 de julho de 2022, a qual também define as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, bem como prevê requisitos para a fruição da benesse. 3. Ainda que se considerem as visitas um direito, deve-se ter em mente que o direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. Nenhum dos atos normativos mencionados pela Defesa, em suas razões recursais, garante, de forma incondicionada, o direito a visitas íntimas. 5. Os requisitos estipulados pelo ato normativo infralegal não se mostram desarrazoados, desproporcionais ou violadores do núcleo essencial dos direitos fundamentais visados pelo instituto da visita ao preso. Precedente da Câmara Criminal desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas íntimas formulado, na origem, pela companheira do recorrente. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, defendendo, em síntese, o seu direito de receber visitas íntimas da sua companheira. Invoca, ainda, a necessidade de observância ao direito fundamental à assistência da família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84. Isso porque o STJ já assentou que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022 e o REsp 2.052.580, Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/10/2023. Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Além disso, o órgão julgador indeferiu o pedido de autorização de visitas íntimas formulado, na origem, pela companheira do recorrente com esteio na Portaria do SEAPE no 200/2022. E já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028